Tribunal: TJES
Processo: 5011235-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011235-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSANE EGIDIO DE CASTRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA QUE O VALOR DE R$625,70 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. ALEGA SEREM INDEVIDOS OS DESCONTOS DE R$14,61 REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSTENTA AINDA, QUE NO PERÍODO DA ASSINATURA DO SUPOSTO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO RÉU, ENCONTRAVA-SE EM PORTUGAL A TRABALHO. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A RESTITUIÇÃO À PARTE REQUERENTE DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA, ATÉ O MOMENTO, EM DOBRO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$625,70 DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA. RECURSO INOMINADO COM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.